Tribunal: STF
Processo: ARE 1391747
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Princípio da indivisibilidade da chapa. Registro de candidatura. Indeferimento. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.